Tribunal: TJES
Processo: 0001398-08.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001398-08.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNNO JOSE GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9º, DO CP. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal cometida no âmbito de violência doméstica e familiar contra sua companheira (art. 129, §9º, CP). O Apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da suspensão condicional da pena e a concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) verificar se a pena-base foi fixada de forma adequada; (iii) determinar se o afastamento da suspensão condicional da pena é cabível; e (iv) apreciar o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito é demonstrada pelo laudo de exame de lesões corporais que comprova as equimoses sofridas pela vítima, e a autoria é confirmada pelo depoimento judicial da vítima, corroborado pelo conjunto probatório.

4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, conforme entendimento do STJ.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi parcialmente inadequada, uma vez que a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à personalidade e aos motivos do crime careceu de fundamentação concreta. As circunstâncias desvaloradas foram genéricas, devendo, portanto, ser afastadas, resultando na redução da pena para o mínimo legal.

6. Quanto à suspensão condicional da pena (sursis), mantém-se a decisão, uma vez que o momento apropriado para eventual renúncia ao benefício é na fase de execução penal, após a audiência admonitória. Precedentes do STJ.

7. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser analisado na fase de execução penal, sendo o condenado responsável pelas custas processuais previstas no art. 804 do CPP, sem prejuízo da futura análise de sua capacidade de pagamento. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para o mínimo legal, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui elevada importância para a condenação, quando corroborada pelo conjunto probatório.

2. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta e específica para a negativação das circunstâncias judiciais.
3. O momento adequado para a renúncia ao benefício da suspensão condicional da pena é na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: C
P
, art
s
.
77,
129, § 9º;
CPP
, art. 804; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5º, III, e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 26.10.2021; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, J. 14.11.2017.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
conhecer do recurso e
dar
-lhe
parcial
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001398-08.2023.8.08.0024

APELANTE: BRUNNO JOS
É
GOMES DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório de ID 10550762.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
BRUNNO JOS
É
GOMES DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença de ID 10517041, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante no crime do art. 129, § 9º, Código Penal, à pena definitiva em 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, suspendendo a execução da pena privativa de liberdade por 2 (dois) anos.

Em suas razões recursais (ID 10517056), requer o Apelante, em síntese, sua absolvição por ausência de provas, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o afastamento da aplicação de suspensão condicional da pena, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 10517058, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10532174, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (ID 10516674, fls. 02/04), que:

“Consta do Inquérito Policial que serve de suporte a Denúncia e que desta passa a fazer parte integrante, que o denunciado, Brunno José Gomes de Oliveira, era, à época dos fatos, companheiro da vítima Beatriz Gomes Gonçalves e no dia 20/08/2019, aproximadamente às 12h, no interior da residência da vítima, praticou o crime de Lesão Corporal qualificada contra esta.

Depreende-se do feito em análise que o denunciado, após a vítima tê-lo questionado acerca de uma suposta traição, irresignou-se e motivado por questões de gênero, de maneira livre e consciente com o
an
i
mus laedend
i

passou a agredi-la fisicamente ao desferir golpes em seu desfavor, causando, assim, as lesões corporais testificadas em Laudo Pericial de fl. 17 (sem numeração), ofendendo a integridade corporal da desta.

A autoria e materialidade do delito encontram-se demonstradas no Inquérito Policial de nº 2021.0013.7940-71 e no Laudo do Departamento Médico Legal de fl. 17 (não enumerada).

Ante o exposto, tendo o denunciado BRUNNO JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA, praticado o crime capitulado no artigo 129, §9º do Código Penal Brasileiro, nos termos do art. 5º, inciso III e art. 7º, inciso I da Lei nº 11.340/06, contra a vítima, estando incurso em suas penas, requer esta Promotoria de 3ustiça seja a presente DENÚNCIA recebida e ao final, julgada procedente, em obediência ao receito sediado nos artigos 91 do Código Penal e artigo 387 inciso IV do Código de Processo Penal fixação de indenização pelos danos causados à vítima devendo o denunciado ser citado e intimado para apresentação de resposta a acusação, seja ouvida a vítima (que deverá ser intimada para todos os atos processuais).”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 10516674, fl. 21), que atesta que a vítima apresentou
“equimose com cerca de 2cm em perna direita e com cerca de 2cm em antebraço direito”
, bem como das provas orais produzidas.

No que se refere à
autoria
do delito, verifico que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao recorrente.

Em interrogatório realizado em Juízo, a vítima Beatriz Gomes Gonçalves certifica que:

“[...] a denúncia retrata os fatos ocorridos; que viveu por cinco anos com o acusado, tendo uma filha em comum; que no dia dos fatos, o acusado agrediu a depoente em razão de questões de desconfiança; que foi a primeira agressão física que aconteceu; que se recorda que ficou lesionada nas costas; que o acusado a agrediu com as mãos, não utilizou de instrumentos; que foi o acusado quem deu início as agressões, apenas se defendeu; que não tem contanto pessoalmente com o acusado, somente por mensagens a respeito de questões da filha.”

Importante destacar que, nos casos de violência doméstica e familiar, geralmente ocorridos no ambiente doméstico, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a palavra da vítima tem grande importância para o esclarecimento dos fatos, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório, vejamos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]”

(STJ,
AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma
, J. 26.10.2021
)

No mesmo sentido, correlaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória.
Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. “

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.07.2024
) - destaquei

Neste viés, inclusive, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

“
As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência
, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual.
O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).
1
”

Portanto, não se pode alegar insuficiência probatória para determinar a autoria do delito em questão, pois o depoimento da vítima em sede policial e judicial, que possui grande relevância, é corroborado pelos demais elementos probatórios.

Assim, restando demonstrada a ocorrência do delito contra a vítima, entende-se que o pleito absolutório não merece provimento.

Passo, portanto, à análise da dosimetria.

A fixação da pena-base pode se dar em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, da
conduta social
, dos
motivos
e das
circunstâncias do crime
.

Na hipótese vertente, verifica-se que foram valoradas negativamente ao Apelante os vetores atinentes à personalidade e aos motivos do crime, o que permitiu exasperar a pena basilar acima do mínimo legal.

A propósito, vejamos:

“A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
é inerente ao tipo. Os
antecedentes
estão imaculados. Sua
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal. Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu pessoa descontrolada. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que agiu, pois não admitiu ter sido interpelado pela vítima. As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são irrelevantes. As
consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser consideradas graves. O
comportamento da vítima
em nada estimulou o cometimento do crime. Assim, em razão das circunstâncias judiciais e das lesões sofridas pela vítima, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
pena base de 05 (cinco) meses de detençã
o. Em respeito ao disposto no art. 68 do Código Penal, passo a aferir as circunstâncias legais incidentes para fixar a pena definitiva. Não incidem atenuantes e agravantes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição da pena. Desta forma, fixo a
PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO
. Nos termos do artigo 33, § 2ºdo Código Penal, estabeleço para o cumprimento inicial da pena de detenção, o
regime

ABERTO
.”

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal. 2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. 3. (...)”

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)

Como pode observar, a personalidade e os motivos do crime foram desvalorados aos argumentos, respectivamente, de ser o Réu pessoa descontrolada e não ter admitido ser interpelado pela vítima.

Contudo, trata-se de motivação genérica, sem respaldo nos autos, de modo que é imperiosa a exclusão de tais vetores do cálculo dosimétrico.

De qualquer forma, quanto à personalidade do agente, não há nos autos nada que comprove se tratar de pessoa violenta ou descontrolada.

Ressalte-se, ainda, que a vítima, em juízo, relatou que foi a primeira agressão física que aconteceu, razão pela qual a personalidade do réu não deve valorada de forma desfavorável.

Desse juízo é o entendimento desta 2ª Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consignado que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Boletim Unificado nº 37574378 (fls. 09/10), pelo depoimento dos policiais militares prestados em sede policial (fls. 11/12) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo depoimento da vítima perante a autoridade policial (fls. 13) - a vítima não foi encontrada para prestar declarações em juízo -, pelo Laudo de Lesões Corporais (fl. 17) e pelas fotos que mostram a vítima agredida (fls. 27/29). 2. Averigua-se que as agressões físicas narradas coincidem com as lesões constatadas no Laudo de Lesões Corporas acostado à fl. 17: “escoriações frontais a direita, infraorbitária direita, nasal e labial a direita, dorso do antebraço direito; grande edema e equimose peri orbitário direito, pálpebra inferior esquerda”. 3. Convém destacar a especial relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, mormente quando corroborada pelas demais provas, como se dá na espécie. 4. Quanto a reanálise do cálculo dosimétrico, o juízo adotou, na primeira fase, a pena de 02 (dois) anos de detenção, sendo valorada negativamente as circunstâncias relativas à culpabilidade e à personalidade. De fato, a culpabilidade deve ser desvalorada com maior reprovabilidade, tendo em vista o grau de violência e as lesões sofridas pela vítima.
Afasta-se a circunstância relativa à personalidade do agente, uma vez que não há nos autos nada que comprove se tratar de pessoa violenta ou descontrolada. Ressalta-se ainda que a vítima, em sede policial, conta que o réu torna-se agressivo e descontrolado apenas quando faz uso de drogas, sendo certo, quanto ao vício, que se trata de um drama pessoal e social, não devendo ser julgado de forma desfavorável.
5. Considerando a fração adotada pelo MM. Magistrado de piso, bem como a desvaloração de uma circunstância judicial, qual seja, a culpabilidade, julga-se proporcional fixar a pena-base do apelante em 07 (sete) meses de detenção. 6. Na segunda fase, o Juízo reconheceu a atenuante de confissão, por isso, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, atenua-se a pena em 1/6, devendo ser fixada definitivamente em 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, já que inexistem agravantes, tampouco causas de aumento ou diminuição de pena. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(
TJES, ApCrim nº 0031607-33.2018.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Segunda Câmara Criminal; Data: 07.12.2023
) – destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGOS 147 E 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 24-A, DA LEI 11.340/2006. INVASÃO DOMICILIAR. CRIME MEIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSUNÇÃO NÃO APLICÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que o réu praticou três condutas independentes e autônomas ao (1) violar o domicílio da vítima e, por conseguinte, o bem jurídico da privacidade, além de, (2) sabendo existir contra ele medidas protetivas, ter descumprido decisão judicial e, não bastasse, (3) ameaçado a vítima. Desse modo, trata-se de condutas autônomas, que ofendem bens jurídicos distintos, razão pela qual não há que se falar na aplicação do princípio da consunção. 2. Quando as circunstâncias judiciais são avaliadas de forma neutra, não é lícita a exasperação da pena-base. 3. Não ficou apurado que o apelante perseguia a vítima constantemente. Também não ficou demonstrado desvio de personalidade do réu que exija maior reprimenda. Ademais, não há indicativo de que as ameaças tenham sido proferidas na presença de policiais. 4.
O juízo primevo ressaltou que a culpabilidade do réu é “alta” e que sua personalidade seria descontrolada. Trata-se, porém, de motivação genérica, sem respaldo nos autos, de modo que é imperiosa sua exclusão do cálculo dosimétrico.
5. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução 6. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para reduzir a pena do réu para 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção.”

(
TJES, ApCrim nº 0003218-96.2022.8.08.0024, Rel. Des.
Helimar Pinto
; Segunda Câmara Criminal; Data:
0
4.08
.2023
) – destaquei

Ademais, verifica-se que a valoração negativa dos motivos do crime encontram-se desacompanhadas de fundamentação adequada, eis que, em análise dos autos, notadamente do interrogatório do réu, nada de relevante foi alegado que ensejasse a negativação da referida circunstância, merecendo ser afastada.

A justificativa de que o Apelante não admitiu ter sido interpelado pela vítima acerca de suposta traição não é razão suficiente para desvalorar os motivos do crime.

Dessa forma, não subsistindo nenhuma circunstância judicial negativa, deve a pena base ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

Noutra parte, a defesa pleiteia o afastamento da suspensão condicional da pena, por ser medida mais gravosa ao recorrente, ao qual foi aplicado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

A esse respeito, o referido instituto se encontra previsto nos seguintes moldes:

“Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I – o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III – Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§ 1º A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.”

Ou seja, diversamente do que dispõe o art. 89, da Lei nº 9.099/1995 – Lei dos Juizados Especiais, no qual suspende-se o processo sem o reconhecimento de culpa pelo réu, a previsão constante no art. 77 e seguintes do Código Penal, pressupõe condenação, ou seja, é reconhecida a culpa do agente e somente suspende a execução da pena.

Nessa linha de intelecção, no presente caso, deve ser mantida a suspensão condicional da pena, eis que somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória e após designada a audiência admonitória pelo juízo das execuções penais é que poderá o Apelante renunciar ao
sursis
, caso não concorde com as condições estabelecidas ou entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nesse sentido, é a orientação do Supremo Tribunal Federal:

“[...] O paciente foi condenado a 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, combinado com o art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, sendo-lhe deferida a suspensão condicional da pena, pelo período de dois anos, nos termos do art. 77 e seguintes do Código Penal, mediante o cumprimento de algumas condições. O Magistrado cumpriu o que determina o Código Penal, uma vez que, após definir o quantum da pena privativa de liberdade e seu regime de cumprimento, e diante da explicitada impossibilidade de sua substituição por restritiva de direito, concedeu ao acusado o direito de vê-la suspensa, pelo prazo de dois anos, em atenção aos arts. 33, § 2º, c, e 77, ambos do Código Penal.
Assim, embora a suspensão condicional da pena seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal recusa somente há ser feita no momento adequado (audiência admonitória), cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação
. Dessa forma, não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. Precedentes. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ; HC
nº
447.662/
SP
2018/0099200-3; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Quinta Turma; J. 18.10.2018) –
destaquei

Outro não é o entendimento aplicado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. DESVALORAÇÃO DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não obstante os argumentos da defesa, da análise das circunstâncias fáticas, dos Boletins Unificados nº 38525949 (fls. 09/10) e nº 3851931 (fls. 11/12), da decisão que concedeu a medida protetiva de urgência (fls. 13/15), das Atas Notariais (fls. 18/24 e fls. 31/43), das declarações prestadas pela vítima (fls. 16/17) e pelas testemunhas (fls. 58/58-v, fls. 62/62-v, fls. 67/67-v e fls. 76/77) na esfera policial, além da prova oral produzida em juízo, verifica-se que autoria e materialidade restaram comprovadas, à saciedade, em relação ao crime de descumprimento de decisão judicial impositiva de medida restritiva. 2. A palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito de proteção da Lei Maria da Penha possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com as provas dos autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade. (STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04.11.2021) 3. A “valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc.”, o que não se deu no caso em julgamento, havendo importante divergência doutrinária e jurisprudencial quanto a (in)capacidade técnica do juiz em valorar a personalidade, por se tratar de elemento de difícil identificação e delimitação, “cujo conceito pertence mais ao campo da psicologia e psiquiatria”. 4. Pena-base redimensionada. 5. A
suspensão condicional da pena concedida ao réu condenado à pena privativa de liberdade de 08 meses, em regime aberto, se mostra mais gravosa que o cumprimento da própria reprimenda, afigurando-se um contrassenso impor ao indivíduo um benefício que lhe será prejudicial.
Todavia, a recusa deve se dar oportunamente em audiência admonitória perante o juízo da execução penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(
TJES, ApCrim nº 0006342-92.2019.8.08.0024, Rel. Des.
Walace Pandolpho Kiffer
;
Segunda
Câmara Criminal; Data:
19.09.2024
) – destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – SURSIS – ARTIGO 77, DO CÓDIGO PENAL – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – RECUSA – APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos ao crime de ameaça e da contravenção de vias de fato, praticados no âmbito doméstico ou familiar. 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal. 3. A
despeito de reforçar a natureza jurídica do sursis, qual seja, de direito subjetivo do réu, no presente caso deve ser mantida a suspensão condicional da pena, eis que somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória e após designada a audiência admonitória pelo juízo das execuções penais “[...] é que poderá, o apelante, renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas ou entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.
[...]. (STJ; HC 447.662; Proc. 2018/0099200-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/10/2018; DJE 26/10/2018; Pág. 1754)”. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0004277-85.2023.8.08.0024, Rel. Des.
Eder Pontos da Silva
;
Primeira
Câmara Criminal; Data:
08.02.2024
) – destaquei

Por fim, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo prevê, em seu art. 273, XI, que:
“
A
s custas incidentes no processo criminal serão calculadas no juízo da condenação, cabendo ao juízo da execução a cobrança dessas custas e o cálculo e a cobrança das custas remanescentes apuradas no final da execução.”

Portanto, não há razão para a concessão do pleito do benefício da gratuidade de justiça, sendo que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça são no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória (art. 804 do Código de Processo Penal) e, caso se comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal.

Desse juízo:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 2. "O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 3. Recurso improvido.”

(TJES, ApCrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe: 08.02.2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, INCISO II, CP – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - EXECUÇÃO PENAL - JUÍZO COMPETENTE - APELO DESPROVIDO. 1) A pretensão relativa a assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 2) Apelo a que se nega provimento.”

(TJES, ApCrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Primeira Câmara Criminal, DJe: 10.04.2023)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] RISTJ. 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp
nº
2.030.440/PR, Rel. Min. J
oel Ilan Paciornik, Quinta Turma
,
J.
02.
0
8.2022)

Ante o exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena do réu para 03 (três) meses de detenção, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)